Tribunal: TJMT
Processo: 1015816-84.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015816-84.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.277.081-89 (APELANTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAULO DE QUEIROZ VIANA - CPF: 902.371.021-53 (APELADO), M. L. D. S. V. - CPF: 716.823.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO), M. H. D. S. V. - CPF: 109.465.041-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLY DA ROCHA VIANA - CPF: 050.204.261-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - CPF: 161.954.771-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PATRICIA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 020.277.081-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO JUDICIAL. PARTILHA AMIGÁVEL. HOMOLOGAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. JUNTADA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DAS FAZENDAS PÚBLICAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO DISPENSADO (TEMA 1074/STJ). SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos de inventário judicial ajuizado por PATRÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS, inventariante, em que se homologou plano de partilha amigável dos bens deixados por SAULO DE QUEIROZ VIANA, determinando-se a expedição do formal de partilha e alvarás. O recorrente sustenta que a homologação ocorreu sem a devida comprovação da quitação de tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, em afronta ao art. 664, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação da partilha amigável no inventário judicial pode ocorrer quando já constam nos autos certidões negativas de débitos tributários, diante da alegação do apelante de existência de pendências fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da partilha exige a comprovação do pagamento, isenção ou inexistência de débitos fiscais relativos aos bens e rendas do espólio, nos termos do art. 192 do CTN e art. 659, § 2º, do CPC.

4. As certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal foram devidamente juntadas aos autos, além da GIA-ITCD com indicação de isenção, demonstrando regularidade fiscal.

5. O magistrado de origem analisou os documentos apresentados, constatou a suficiência da instrução probatória e concluiu pela inexistência de impedimento para homologação da partilha.

6. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.896.526/DF (Tema 1074), consolidou o entendimento de que a homologação da partilha não depende do recolhimento prévio do ITCMD, devendo apenas ser comprovado o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

7. No caso concreto, restou atendida a exigência legal de quitação fiscal, inexistindo motivo para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que homologou a partilha realizada.

Tese de julgamento:

1. A homologação da partilha em inventário judicial depende da comprovação de quitação, isenção ou inexistência de débitos fiscais incidentes sobre os bens e rendas do espólio, conforme art. 192 do CTN e art. 659, § 2º, do CPC.

2. A juntada de certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal satisfaz a exigência de comprovação da regularidade fiscal.

3. O recolhimento prévio do ITCMD não é condição para a homologação da partilha, conforme fixado pelo STJ no Tema 1074.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida na “Abertura de Inventário” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SAULO DE QUEIROZ VIANA
, que tramita perante a 2ª Vara Especializada em Família e Sucessões de Várzea Grande - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

275766408 - ID de origem 176863440),

homologou por o plano de partilha apresentando
em primeiras e ultimas declarações (Id. 59452878), para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Transitado em julgado, determinou a expedição do formal de partilha e os respectivos alvarás: para AUTORIZAR a Isabelly da Rocha Viana proceder a transferência do veículo, Peugeot/207Passion XR S, Placa NJK 2552, Renavam: 00309718503, Cor: Prata, ano/modelo 2011/2011

para o seu nome; e para AUTORIZAR a inventariante Patrícia Oliveira a realizar os saque do valor do FGTS, junto a Caixa Econômica Federal (Id. 59452885 ).

O apelante em suas razões,
(ID.

275766414 - ID de origem 179038683), alega que a sentença deve ser reformada por ter homologado partilha sem comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, em descumprimento ao art. 664, §5º, do CPC.

Alega que a existência de débitos fiscais foi confirmada pela SEFAZ/MT, e que, embora o Tema 1074 do STJ tenha afastado o recolhimento prévio do ITCMD, permanece obrigatória a apresentação das certidões negativas quanto aos demais tributos, conforme os arts. 659, §2º, do CPC e 192 do CTN. Reforça a tese com julgados do STJ e TJMT, que exigem tal comprovação como condição para homologação da partilha.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por PATRÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS contra os sucessores do falecido SAULO DE QUEIROZ VIANA, com o objetivo de realizar a partilha dos bens deixados pelo falecido entre a viúva e as herdeiras. A ação foi ajuizada na Comarca de Várzea Grande/MT, perante a Vara de Família e Sucessões.

Em decisão inicial, foi nomeada PATRÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS como inventariante, sendo determinada a apresentação das primeiras declarações e a juntada de documentos. A inventariante prestou compromisso e, em seguida, apresentou as primeiras declarações, acompanhadas de documentos comprobatórios e termo de partilha amigável assinado pela herdeira Isabelly da Rocha Viana, a quem coube o veículo Peugeot/207 Passion XR S, ano/modelo 2011/2011, Renavam 00309718503. O plano de partilha apresentado previu a divisão do imóvel e do saldo de FGTS na proporção de 50% para a meeira (viúva) e 25% para cada uma das herdeiras menores.

Foram acostadas certidões negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, certidão negativa de testamento expedida pela CENSEC, certidões de nascimento, além da GIA-ITCD com indicação de isenção do imposto.

A Fazenda Pública, instada a se manifestar, requereu diligências nos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, pedido que foi indeferido. Também foram juntadas certidões negativas de débitos fiscais junto à SEFAZ e PGE do Estado de Mato Grosso. Posteriormente, foi anexada aos autos sentença com trânsito em julgado reconhecendo a união estável entre Patrícia Oliveira dos Santos e o falecido, no período de janeiro de 2007 até 12/04/2021. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à homologação da partilha amigável realizada entre a meeira e as herdeiras.

O magistrado de 1º grau constatou que o processo estava devidamente instruído e que todas as partes interessadas haviam anuído com os termos da partilha amigável.

Com base nas primeiras e últimas declarações, homologou por sentença o plano de partilha, reconhecendo a validade jurídica da divisão patrimonial. Com a homologação, determinou-se a expedição do formal de partilha e dos alvarás necessários para a efetivação das transferências patrimoniais, encerrando-se o processo com resolução de mérito.

O apelante sustenta que a sentença homologou a partilha sem a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, em afronta ao disposto no art. 664, §5º, do CPC. Argumenta que não consta dos autos certidão negativa de débitos estaduais, sendo que, conforme consulta à base de dados da SEFAZ/MT, foram identificadas pendências tributárias atribuídas ao espólio.

A ação de inventário é o procedimento usado para identificar, avaliar e dividir os bens e dívidas deixados por uma pessoa falecida entre seus herdeiros. Pode ser feita judicialmente, com a nomeação de um inventariante e supervisão do juiz, ou extrajudicialmente em cartório, se todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo. O objetivo é garantir a correta transmissão do patrimônio, conforme testamento ou regras da sucessão legítima, conforme previsto no Código de Processo Civil.

No caso concreto, o recorrente afirma que a partilha foi homologada sem qualquer prova de inexistência de dívidas tributárias, pois não houve apresentação de certidão negativa de débitos pelo recorrido. Destaca ainda que, ao consultar o sistema da SEFAZ/MT, verificou-se a existência de pendências fiscais em nome do espólio, o que deveria ter impedido a homologação da partilha até a devida regularização.

O magistrado consignou que as certidões mencionadas pelo apelante como ausentes foram, na verdade, devidamente juntadas aos autos. Compulsando o processo, verifica-se que constam certidões negativas das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal, além da GIA-ITCD (ID. 275764896 - Pág. 1 e seguintes). Ao analisar a documentação apresentada, o juízo concluiu que o feito estava regularmente instruído, inclusive quanto aos aspectos fiscais, estando presentes todos os documentos necessários à homologação da partilha.

Portanto, a sentença considerou suficiente a documentação acostada aos autos, inclusive no que se refere às obrigações tributárias do espólio, não impondo a exigência adicional apontada pelo recorrente quanto à quitação dos demais tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio para fins de homologação da partilha.

No presente caso, além de atender aos requisitos legais previstos, o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio foi devidamente comprovado por meio das certidões negativas fiscais juntadas aos autos, conforme exigido.

Portanto, tendo sido cumpridas todas as exigências legais, com a devida juntada das certidões fiscais e a comprovação do pagamento, ou isenção, dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, a sentença que homologou o inventário encontra-se devidamente fundamentada e instruída, não havendo razão para sua reforma.

O STJ confirma que, no arrolamento sumário, não é necessário o recolhimento prévio do ITCMD para a homologação da partilha. Destaca ainda que a cobrança do imposto ocorre na esfera administrativa, desde que haja comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, nos termos do art. 192 do CTN.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS – ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.

VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido.” (STJ – 1º Seção Especializada – Recurso Especial n. 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), Relatora Ministra Regina Helena Costa – 26/10/2022).

No presente caso, tais exigências foram atendidas, conforme demonstram as certidões juntadas, legitimando a sentença homologatória.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ressalta-se que não houve fixação de honorários advocatícios na sentença proferida em primeira instância, impedindo sua majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025